Tribunal: TJMT
Processo: 1035284-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035284-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE ARAUJO - CPF: 696.976.551-20 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1035284-71.2020.8.11.0001

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE ARAUJO

AGRAVADO:
VIVO S.A.

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 07/06/2021

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO -APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1021, § 4o DO NCPC.

Devidamente analisada e comprovada a incidência da Súmula 385 do STJ na decisão monocrática de ID 81512977.

Sendo nítida a intenção de protelação pelo Agravo Interno, deve ser aplicada a penalidade da multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015 em seu grau máximo.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante
ANA LUCIA DE ARAUJO,
contra a decisão monocrática do ID 81512977, que entendeu pela aplicação da Súmula 385 do STJ, nos moldes do artigo 932 do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente reformou a sentença, alegando que: “
A Recorrente logrou êxito em comprovar a existência de inscrição preexistente, qual seja, em face de
TRIBANCO
, incluída em
01/08/2016 e excluída em data de 18/08/2020
, sendo que
uma das negativações dos autos fora disponibilizada em data de
03/06/2020 (a mais antiga)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que excluiu os danos morais pela incidência da Súmula 385 do STJ.

O voto deste Relator, reformou a sentença excluindo o dano moral, sob o fundamento de existência de inscrição preexistente que
somente foi excluída após a inclusão da negativação contestada nestes autos
, conforme entendimento desta Turma Recursal, decisão esta que deve ser mantida.

Porém, pela leitura da peça de Agravo Interno, nada fala sobre tal negativação, se limitando a dizer que na data do ajuizamento da presente ação, não haviam inscrições preexistentes.

No voto monocrático foi amplamente questionado que a inscrição do nome da consumidora, ocorreu de forma indevida em cadastro de inadimplentes, gera a possibilidade da indenização por danos morais, sendo este
in re ipsa.
Entretanto, quando ocorreu a inscrição discutida nestes autos, JÁ HAVIA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE, sendo excluída depois, não havendo notícia nos autos de que a mesma era indevida.

Registro que uma das negativação dos autos fora disponibilizada em data de
03/06/2020 (a mais antiga)
, ao passo que, nesse momento existia negativação em nome de TRIBANCO, com disponibilização em data de 01/08/2016 e exclusão em data de 18/08/2020, ou seja, excluída após a negativação do presente feito, não se afastando a SÚMULA 385 DO STJ o fato de exclusão posterior, EXCETO SE A NEGATIVAÇÃO ERA INDEVIDA e esta prova caberia a consumidora, que não se desincumbiu e mesmo assim, ainda agrava da decisão monocrática, utilizada para dar celeridade.

Na decisão monocrática ocorreu a divisão por capítulos, primeiro, lastreando o voto na inocorrência do dano moral, se socorrendo em
vários julgados dos Tribunais Superiores.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, manteve a sentença de primeiro grau em todos os fundamentos.

Em caso de novo aviamento, as multas legais serão aplicadas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021